Tribunal: TCU
Processo: 030.071/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada para avaliar o desempenho e a regularidade de serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), junto aos municípios de Tutóia e Araioses, no Estado do Maranhão, para avaliar o desempenho e a regularidade dos serviços de transporte escolar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1.considerar revel, para todos os efeitos, Ivan dos Santos Damasceno, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Romildo Damasceno Soares, Mariana Rocha de Aquino, Cristino Gonçalves de Araújo, Bernardo Araújo Souza e José Ribamar Costa de Oliveira Filho, tendo em vista que a ausência de manifestação quanto aos Achados III.18.1, III.18.2, III.19.1 e III.19.2 não permite afastar as irregularidades identificadas pela equipe de auditoria; 9.3. aplicar aos seguintes responsáveis, individualmente, multas previstas no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, conforme quadro a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até o dia dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor (R$) Romildo Damasceno Soares R$ 7.000,00 Mariana Rocha de Aquino R$ 5.000,00 Cristino Gonçalves de Araújo R$ 7.000,00 Bernardo Araújo Souza R$ 3.500,00 José Ribamar Costa de Oliveira Filho; R$ 5.000,00 Ivan dos Santos Damasceno R$ 3.500,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as respectivas notificações, nos prazos ali fixados; 9.5. determinar ao FNDE que, quando da análise da prestação de contas do Programa Nacional do Transporte Escolar (Pnate) dos municípios de Tutoia/MA e Araioses/MA, leve em conta as irregularidades tratadas nesta auditoria, com destaque para as descritas nos Achados III.18, III.19, dando ciência das providências adotadas ao TCU; 9.6. com fundamento no art. 250, III, do RITCU, ante a relevância social dos serviços de transporte escolar, recomendar: 9.6.1. ao município de Tutoia, no Maranhão, que: 9.6.1.1 no planejamento das rotas do transporte escolar, a fim de atender toda a demanda existente, busque meios que otimizem os percursos, tais como georreferenciamento e a possibilidade de adquirir bicicletas junto ao programa "Bicicleta Escolar" (Achados III.3.1 e III.5.1 do Relatório de Auditoria); 9.6.1.2. adote providências para garantir a acessibilidade de alunos com dificuldade de locomoção, no que se refere à condução e às condições gerais de embarque e desembarque (Achado III.4.1) 9.6.1.3 quanto aos veículos utilizados para o transporte escolar, adote providências para a realização sistemática de manutenção periódica (Achado III.14.1.), manter regular e atualizada a documentação (Achado III.15.1), em perfeito estado de conservação e funcionamento os equipamentos de segurança (Achado III.12.1) e para que não ocorra desmonte, abandono e longa inoperância, combatendo o vandalismo e a depredação (Achado III.9.1); 9.6.1.4. adote procedimentos para exigir dos prestadores de serviços de transporte escolar dos condutores o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro e demais requisitos normativos (Achado III.16.1); 9.6.1.5 implemente e mantenha atualizado mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos serviços de transporte escolar, que permitam verificar, com segurança, a assiduidade, pontualidade, qualidade e quantidade dos serviços prestados, incluindo as condições de higidez dos alunos, com proteção contra sol, chuva, poeira, partes móveis do motor, calor e gases de exaustão, a exemplo de relatórios de fiscalizações; boletins de medições; memórias de cálculos, fichas de controle diário da execução dos serviços; e demais elementos que julgar pertinentes (Achados III.6.1, III.7.1, III.13.1); 9.6.2 ao município de Araioses/MA que: 9.6.2.1 no planejamento das rotas do transporte escolar, a fim de atender toda a demanda existente, busque meios que otimizem os percursos, tais como georreferenciamento e a possibilidade de adquirir bicicletas junto ao programa "Bicicleta Escolar" (Achados III.3.2 e III.5.2 do Relatório de Auditoria); 9.6.2.2. adote providências para garantir a acessibilidade de alunos com dificuldade de locomoção, no que se refere à condução e às condições gerais de embarque e desembarque (Achado III.4.2); 9.6.2.3 quanto aos veículos utilizados para o transporte escolar, adote providências para a realização sistemática de manutenção periódica (Achado III.14.2.), manter regular e atualizada a documentação dos veículos (Achado III.15.2) e em perfeito estado de conservação e funcionamento os equipamentos de segurança; 9.6.2.4. adote procedimentos para exigir dos prestadores de serviços de transporte escolar e dos condutores o cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro e dos demais requisitos normativos para o serviço de transporte escolar (Achado III.16.2); 9.6.2.6 implemente e mantenha atualizado mecanismos de fiscalização e acompanhamento dos serviços de transporte escolar, que permitam verificar, com segurança, a assiduidade, pontualidade, qualidade e quantidade dos serviços prestados, incluindo as condições de higidez dos alunos, a fim de evitar superlotação, falta de asseio e de conservação das instalações internas dos veículos e falta de urbanidade dos condutores; a exemplo de relatórios de fiscalizações, boletins de medições, memórias de cálculos, fichas de controle diário da execução dos serviços e demais elementos que julgar pertinentes (Achados III.6.2 e III.7.2); 9.6.2.7. adote providências para obstar a utilização dos ônibus da frota oficial oriundos do Programa Caminho da Escola para fins diversos do transporte escolar (Achado III.8.1); 9.6.2.8. recupere a estrutura do atracadouro das lanchas escolares no Povoado do Torto, localizado na Ilha das Canárias, a fim de dotar de segurança o embarque e o desembarque dos alunos (Achado III.13.2); 9.6.2.9. adeque a jornada de trabalho dos condutores dos veículos escolares de propriedade do município, a fim de mitigar riscos de acidentes em razão de exaustão dos trabalhadores e cessar possível sobrejornada de trabalho dos motoristas oficiais (Achado IV.1.1). 9.6.3 aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs/Fundeb) dos municípios de Tutoia/MA e de Araioses/MA que busquem acompanhar o cumprimento das recomendações encaminhadas por este Tribunal, no que se refere ao controle dos serviços de transportes escolar nesses municípios, de forma a ter disponíveis as informações e elementos necessários para o exercício de sua missão social, principalmente no que concerne ao controle da regularidade da execução financeira e quanto à adequação dos serviços, nos termos do art.24, § 13, e art. 25, Parágrafo único, inciso IV, alínea "b", da Lei 11.494/2007 e art. 5o, § 3o, da Lei 10.880/2004; 9.6.4. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, que avalie a oportunidade e conveniência de orientar a ação dos Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb para, no que se refere ao transporte escolar, manifestar conclusivamente acerca da qualidade dos serviços prestados e da observância aos requisitos de segurança estabelecidos nos arts. 136 a 139 da Lei 9.503/1997; 9.7. com base no art. 7o da Resolução do TCU 265/2014, dar ciência aos municípios de Tutoia e Araioses, no Maranhão, que, nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns que envolvam recursos públicos federais, a realização de pregão presencial como regra viola as disposições legais vigentes (art. 4o, caput e § 1o, do Decreto 5.450/2005) e a jurisprudência consolidada deste Tribunal ( Acórdão 2290/2017-TCU-Plenário ; Acórdão 2292/2012-TCU-Plenário ; Acórdão 11197/2011-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdão 6441/2011-TCU-Primeira Câmara ), sendo que o formato eletrônico somente poderá ser preterido quando comprovada e justificadamente se demonstrar inviável, no processo administrativo que fundamenta a contratação; 9.8. dar ciência das irregularidades identificadas nesta auditoria ao Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão e à Capitania dos Portos no Maranhão, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para assegurar que o transporte escolar ofertado por meio terrestre e marítimo tenham as condições de segurança e trafegabilidade requeridas; 9.9. enviar cópia desta deliberação aos municípios de Tutoia/MA e Araioses/MA, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, à Superintendência da Controladoria Geral da União no Maranhão (CGU), ao Ministério Público Estadual do Maranhão, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, à Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, ao Detran/MA, à Capitania dos Portos no Maranhão, bem assim às promotorias de justiça das comarcas judiciais de Tutoia e Araioses, às Câmaras de Vereadores, ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs/Fundeb), ao Conselho de Assistência Social (CAS/SUAS) e ao Conselho Tutelar desses munícipios.